Tribunal: TJDFT
Processo: 0740586-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740586-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MESTRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: TUPA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem. No ID no 77316914, a agravada, TUPÃ AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, que não houve intimação da empresa recorrida para apresentação de contrarrazões, requerendo a dispensa da citação e o recebimento da peça apresentada, com fundamento nos princípios da economia e da celeridade processual, bem como na ausência de prejuízo à parte agravante. No mérito, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada. É a síntese do necessário. DECIDO Destaco, inicialmente, que, ao contrário do suscitado, a empresa agravada foi devidamente intimada para, concomitantemente, tomar ciência da decisão (ID no 76641268) que deferiu o efeito suspensivo requerido pela agravante, bem como, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Nesse sentido, conforme certidão de ID no 76767579, a Secretaria desta eg. 6a Turma certificou que a decisão de “ID no 76641268 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 26/09/2025, e publicado no primeiro dia útil subsequente.”. Some-se a isso o fato de que o il. patrono da agravada, Dr. ARON EFREM MENDES REINEIROS – OAB/MG 111.805, manifestando expressa ciência da decisão de ID no 76641268, peticionou nos autos informando que “a parte agravada se declara ciente da r. decisão e manifesta que não deseja recorrer via de Agravo Interno.”. Vide petitório de ID no 77310491. Pois bem! Prestado os devidos esclarecimentos, verifico que as contrarrazões (ID no 77316914) não merecem conhecimento, pois serem manifestamente intempestivas. Senão vejamos: Nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, o prazo para apresentação de resposta é de 15 (quinze) dias, conforme se extrai do dispositivo legal: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: [...] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; No caso dos autos, a decisão de ID no 76641268 foi disponibilizada no DJEN em 26/09/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, tendo o sistema registrado a ciência da agravada quanto à intimação para apresentação de resposta em 29/09/2025. No dia 13/10/2025, como já mencionado, o il. patrono da parte agravada, Dr. ARON EFREM MENDES REINEIROS – OAB/MG 111.805, manifestou expressa ciência da decisão de ID no 76641268, declarando que “a parte agravada se declara ciente da r. decisão e manifesta que não deseja recorrer via de Agravo Interno.”. Vide petitório de ID no 77310491. O prazo para ciência e apresentação de resposta, consoante informação constante do PJe, encerrou-se no dia 20/10/2025 às 23:59:59. As contrarrazões, contudo, foram apresentadas apenas no dia 30/10/2025, sendo, portanto, manifestamente intempestiva, razão pela qual não devem ser conhecidas. Precedentes: Acórdão 1900405, 0720021-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 19/08/2024; Acórdão 1427826, 0702325-34.2020.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/06/2022, publicado no DJe: 13/06/2022. Dessa forma, NÃO CONHEÇO das contrarrazões intempestivamente apresentadas pela agravada. De outra banda, verifico que o processo encontra-se incluído na pauta de julgamento da 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, a ser realizada no período de 19/11/2025 a 01/12/2025. Assim, aguarde-se o julgamento de mérito do recurso. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator